Tribunal: TJDFT
Processo: 0724141-07.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-08-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0724141-07.2022.8.07.0000 RECORRENTE: JOSE TARCISIO DE MELO RECORRIDO: DESEMBARGADOR SÉRGIO XAVIER DE SOUZA ROCHA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto contra acórdão proferido pelo Conselho Especial deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: AGRAVO INTERNO EM INCIDENTE DE EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DO INCIDENTE PROCESSUAL. INCONFORMISMO DIRIGIDO CONTRA INTERPRETAÇÃO DADA AO CONTEXO FÁTICO-JURÍDICO APRESENTADO AO EXCEPTO. DECISÃO MANTIDA. 1. Trata-se de agravo interno interposto por Jose Tarcísio de Melo contra decisão que rejeitou liminarmente o incidente de suspeição arguido em face do eminente Desembargador Sérgio Xavier de Souza Rocha. 2. A caracterização da parcialidade do juiz não se dá mediante meras ilações subjetivas, sendo, com efeito, imprescindível a demonstração de que as determinações judiciais foram nutridas por interesses diversos daqueles inerentes ao escopo social, político e jurídico da atividade jurisdicional. Nesse sentido, o fato de uma decisão judicial eleger inteligência divergente do interesse das partes não ilustra animosidade ou parcialidade do julgador, e sim, à míngua de outros elementos convincentes e inequívocos, o exercício legítimo da atividade jurisdicional, a qual, por se lançar sobre um conflito de interesses, sempre emprestará razão a uma das partes. Precedente deste Tribunal. 3. Negou-se provimento ao agravo interno. O recorrente não indica o permissivo constitucional em que se lastreia o especial, repetindo as alegações trazidas em sede de agravo e mencionando os artigos 5o, incisos XXXV, LIV, e LV, e 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal, 139, inciso I, e 489, estes do Código de Processo Civil. Sustenta deficiência de fundamentação, inobservância de vícios insanáveis e ofensa ao devido processo legal. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Preparo dispensado por ser o recorrente beneficiário da gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O apelo especial não merece trânsito, porquanto, segundo entendimento adotado pela Corte Superior, “Incide o óbice da Súmula n. 284/STF, uma vez que não houve a indicação do permissivo constitucional autorizador do recurso especial, aplicando-se, por conseguinte, a referida súmula: ‘É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia’.” (AgInt no AREsp n. 2.039.214/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 12/9/2022, DJe de 14/9/2022). Confira-se, ainda, a decisão proferida no AREsp 2.285.010, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, DJe de 2/3/2023. Ainda que se pudesse, em tese apenas, superar o referido óbice, registre-se que a admissão do recurso especial demanda alegação objetiva e precisa de violação de dispositivos de lei infraconstitucional, não se prestando para tanto a repetição dos argumentos trazidos em recurso já apreciado na instância a quo. A respeito da fundamentação própria do recurso especial, “o Superior Tribunal de Justiça entende que a falta de indicação clara e precisa do dispositivo de lei federal alegadamente afrontado implica deficiência na fundamentação do recurso especial. Aplicável ao caso o óbice da Súmula 284 do STF. Destaca-se que a mera citação de passagem de dispositivos legais no corpo das razões recursais não satisfaz tal requisito, já que é impossível identificar se o foram citados meramente a título argumentativo ou invocados como núcleo do recurso especial interposto. Registre-se que o apelo especial interposto com fundamento na alínea c do inciso III do art. 105 da Carta Magna também requer a indicação precisa do dispositivo legal a respeito do qual se alega a divergência interpretativa, o que não ocorreu na hipótese dos autos. (AgInt no AREsp n. 2.087.834/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023). Acresça-se, quanto à menção aos artigos 5o, incisos XXXV, LIV, e LV, e 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal, que “não cabe ao Superior Tribunal de Justiça, em recurso especial, a análise de ofensa a dispositivos constitucionais, cuja competência é do Supremo Tribunal Federal, consoante o disposto no artigo 102 da Constituição Federal” (AgRg no AREsp n. 2.248.148/PA, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 27/2/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012